Tribunal: TJES
Processo: 5000074-61.2019.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000074-61.2019.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LOANY ASSIS DA MOTA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000074-61.2019.8.08.0015

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: LOANY ASSIS DA MOTA

SENTENÇA:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TOI IRREGULAR. CONSUMIDORA AUSENTE. CORTE DE ENERGIA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LOANY ASSIS DA MOTA
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra a requerente, em síntese, que é proprietária do imóvel residencial situado na Rua São Lucas, nº 109, Bairro Nova Bethânia e que sempre realizou de forma correta a quitação das contas de energia referente ao medidor nº 160009968. Afirma que na fatura do mês de fevereiro/2019, foi surpreendida com um aviso de débito no valor de R$ 1.622,82, referente ao mês 02/2017, o qual alega ser indevido. Afirma que teve sua energia cortada, o que lhe causou danos irreparáveis. Aponta que o corte foi efetivado na presença de vizinhos, mesmo com as faturas mensais pagas, agravando o dano sofrido. Pleiteou pelo restabelecimento do serviço, pela anulação do débito indevidamente cobrado, bem como por indenizada pelos danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8918139), a requerida alega, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia e, no mérito, alega a regularidade do débito, da cobrança e da negativação. Pugna pela improcedência da ação e, em pedido contraposto, requer o reconhecimento do débito.

A sentença (ID. 8918158) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no ID. 2848075 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I -
DECLARAR
nulo o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de TOI de nº 3356997 (ID. 3189143) em relação à autora e a instalação de sua titularidade (nº 160009968), bem como inexistentes os débitos a que se refere.

II -
CONDENAR
a demandada a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
INDEFIRO
o pleito de execução de multa por descumprimento de liminar, uma vez que não comprovado nos autos.

Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, apresentou recurso inominado (ID. 8918160), alegando,
preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução da ANEEL e inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 8918164) ao recurso ofertado, alegando a competência do juizado especial, reiterando os argumentos de sua exordial, requerendo a manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso manutenção da r. sentença objurgada.

A relação entre as partes é regida pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte requerida.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o procedimento realizado pela parte requerida, qual seja o TOI nº 3356987 (ID. 8918140) não foi realizado de forma devida. Explico.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da corte de energia realizado, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI,
a parte autora, ora recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - consta que a consumidora estava ausente no momento da inspeção (ID. 8918140).

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que
foi utilizado como fundamento para a suspensão do fornecimento de energia e cobrança de valores indevidos,

tenho que sua anulação e de todos os efeitos que dele decorrem é medida que se impõe.

Destaco também que não pode a concessionária recorrida, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

De mais a mais, não restou comprovada a alegação de que o rompimento da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois nem mesmo foi juntado aos autos nenhum comprovante de que a Recorrente tenha notificado a Recorrida quanto a suspensão dos serviços anteriormente, ocasionando assim violação ao direito da autora de ser notificada e ainda sofreu com a suspensão indevida da energia elétrica por TOI irregular.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrida, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a suspensão indevida do fornecimento de energia da imóvel da autora. Surge o dever de indenizar, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposta a angústia e constrangimento, principalmente levando-se em consideração que ficou
impossibilitada de usufruir de serviço essencial.

Portanto, resta caracterizado o dano moral e, por conseguinte, configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que os danos extrapatrimoniais são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato narrado, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, saliento que está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida, de forma indevida, de usufruir do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica.

No tocante à fixação do dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que em muito supera o mero dissabor. Sendo assim, entendo que a recorrida faz jus ao recebimento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com art. 55 da
Lei 9.099/95
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)